Tribunal: TJES
Processo: 5002843-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002843-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME GOMES
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIF DEBRET
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002843-53.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME GOMES

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DEBRET

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por

ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME GOMES
, eis que irresignad
o
com os termos da decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória - ES, que nos autos da ação habilitação de crédito ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DEBRET
(processo nº 0031738-13.2015.8.08.0024, conheceu de ofício a ausência de interesse processual de agir do agravado, na modalidade “necessidade”, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Nas suas razões (evento 793978), e
m apertada síntese, aduz
iu o

agravante que concordou com a habilitação do crédito do agravado no inventário, tornando descabida a extinção do feito, na medida em que o artigo 643 do CPC estabelece que apenas quando não houver “concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários."

Ao final pugnou pelo provimento do recurso, com o julgamento de procedência e a respectiva habilitação no inventário.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de março de 2022.

D
es
ª
.
Conv.

Marianne Júdice De Mattos

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002843-53.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME GOMES

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DEBRET

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por

ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME GOMES
, eis que irresignad
o
com os termos da decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória - ES, que nos autos da ação habilitação de crédito ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DEBRET
(processo nº 0031738-13.2015.8.08.0024, conheceu de ofício a ausência de interesse processual de agir do agravado, na modalidade “necessidade”, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Eminentes pares. Trata-se na origem de
ação de habilitação de crédito ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DEBRET
sustentando que

é credor do Espólio
agravante
na importância de R$ 27.189,07 (vinte e sete mil, centos e oitenta e nove reais e sete centavos).

De registar, que também tramita na 9ª Vara Cível de Vitória, execução de título extrajudicial (
processo de nº 0017271-92.2016.8.08.0024
)

promovida pelo condomínio agravado em face do Espólio agravante, sendo que, no curso da demanda, o magistrado do daquele juízo
solicitou
ao juízo do inventário
a reserva de bens para a garantia da satisfação do pagamento dos créditos
excutidos pelo
agravado.

Assim, após a devida anotação nos autos do inventário da Penhora requerida na execução, o magistrado da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse no prosseguimento do feito, ocasião em que a Autor/Agravado informou o desinteresse no prosseguimento da demanda, fato este gerador da sua extinção.

Sobreveio, então, o presente recurso, sustentando o agravante, em suma,
que
concordou com a habilitação do crédito do agravado no inventário, tornando descabida a extinção do feito, na medida em que o artigo 643 do CPC estabelece que apenas quando não houver “concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários."

Ao final pugnou pelo provimento do recurso, com o julgamento de procedência e a respectiva habilitação
do crédito do agravado
no inventário.

C
ontudo, sem razão.

De início, s
obre a habilitação de crédito, o Novo Código de Processo Civil, repetindo a legislação processual anterior, assim dispõe:

Art. 642. Antes da partilha,
poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. (grif
ou-se
)

Dessa forma, a lei aponta como requisitos formais do crédito, apenas sua exigibilidade e o vencimento, e como requisito temporal, que o pedido se dê antes da realização da partilha.

Note-se, que no caso dos autos, a
pesar concordância da inventariante manifestada na origem e neste recurso, na decisão objurgada

há menção ao fato de que o
autor/
agravado demonstrou desinteresse
no prosseguimento da habilitação de seu crédito, porquanto a sua reserva já havia sido solicitada pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória e a penhora anotada pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões.

Ora, o art.642, do CPC qualifica-se como norma dispositiva, ou seja, depende da vontade do credor, sendo expresso no sentido de que “poderão os credores” requerer a habilitação.

Assim, não há obrigatoriedade para que o agravado persista na busca de seu crédito pela via da habilitação quando ele, através da penhora, já fora reservado pelo juízo do inventário por determinação do juízo cível, devendo, no caso, continuar com a sua persecução na execução já aforada.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...].3. "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível" (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019)
. Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1612510/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E OS CO-OBRIGADOS. MORTE DO AVALISTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.017 DO CPC. MERA FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. 1. Pedido de habilitação de crédito formulado pela instituição financeira credora, nos autos do processo de inventário, em razão da morte superveniente de avalista da cédula de crédito comercial executada.
2. A regra do art. 1.017 do CPC deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, podendo também optar por propor ação de cobrança ou de execução. Precedente específico. 3. Tendo o credor já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os demais co-obrigados, sobrevindo a morte do avalista do título cobrado, a hipótese é de suspensão do processo para habilitação dos sucessores do 'de cujus', na forma do art. 265, I, e 1055 e seguintes do CPC
. 4. Cuidado para evitar a reprodução de pretensões idênticas mediante procedimentos judiciais diversos. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE DO INSTRUMENTO DE AGRAVO MANEJADO JUNTO AO TRIBUNAL LOCAL - NÃO-OCORRÊNCIA - EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO -
JUÍZO DO INVENTÁRIO - POSSIBILIDADE DE O CREDOR OPTAR LIVREMENTE POR PERSEGUIR SEU CRÉDITO NAS VIAS ORDINÁRIAS - PRECEDENTES
- AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1172455/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. JUÍZO DO INVENTÁRIO. OPÇÃO DO CREDOR. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. SÚMULA N. 7.
1. A habilitação de crédito contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente optar por propor ação de cobrança e posterior execução. Inteligência do art. 1.017 do Código de Processo Civil.
[...]. (REsp 921.603/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009).

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. ART. 642, CAPUT, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 642, caput , do Código de Processo Civil dispõe que "Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis". Da exegese do referido artigo tem-se que a cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do credor no Inventário. 2. Contudo, o STJ já firmou entendimento no sentido de que A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
. 3
. Nesse contexto, considerando que o agravante encontra-se munido de título executivo judicial e requereu o cumprimento da sentença de dívida contraída pelo de cujus antes da data do seu falecimento, não há que se falar em obrigatoriedade da habilitação do crédito nos autos do Inventário, faculdade prevista no art. 642, caput, do CPC. 4. Revela-se, portanto, equivocada a desconstituição da penhora levada a efeito nos autos da ação originária. 5. Recurso provido
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000119, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

EMENTA – EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO – CONCURSO DE CREDORES – PENHORA DIRETA SOBRE O BEM – IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DO BEM – FALTA DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS DO ESPÓLIO – POSSÍVEL PREJUÍZO AO DEMAIS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
1. - A habilitação de crédito nos autos de inventário do devedor não é uma obrigatoriedade da parte, e sim uma faculdade, a teor do disposto no artigo 1.017, caput, do Código de Processo Civil.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037159000019, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

Destarte, agiu com acerto o magistrado primevo ao reconhecer a desnecessidade de prosseguimento da habilitação de crédito do agravado.

Por
todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, de forma a manter o decreto de extinção da habilitação.

É como voto.

D
es
ª
.
Conv.

Marianne Júdice De Mattos

RELATOR
A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002843-53.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME GOMES

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DEBRET

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM CURSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O objetivo do art. 642 do Código de Processo Civil de 2015 é oferecer ao credor outros meios de alcançar o adimplemento da obrigação, não apenas por meio do inventário, sendo nítida a sua faculdade de se habilitar nos autos do inventário para satisfazer o seu crédito ou promover atos expropriatórios no feito executivo. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Hipótese dos autos em que preferindo o credor continuar com a expropriação nos autos da ação de execução, notadamente porque o crédito dela decorrente foi anotado e reservado no bojo da ação de inventário, é caso de se reconhecer a sua ausência de interesse processual por desnecessária a continuidade da habilitação de crédito.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.